Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703113-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SANTOS DE SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há notícia nos autos de que a agravante seja beneficiária da gratuidade de justiça. Tampouco restou demonstrado o recolhimento do preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do art. 1.017, § 1o, e do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator